Tribunal: TJMT
Processo: 1043602-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043602-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BACO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova oral, eis que, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização .A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos princípios basilares do sistema processual pátrio.

Se verificado que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença, de modo a afastar violação à dialeticidade recursal.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua

redução é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recurso
s

de Apelação Cível interposto
s
por

GAL
ERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
BANCO BRADESCO S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
a
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Arbitramento de Honorários

n.

1043602-15.2023.8.11.0041
,

ajuizada
em desfavor

d
o

BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou
procedente a ação para arbitrar honorários advocatícios no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a
partir da data
de
julgamento, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação.

O
Apelante

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
em suas razões
de recurso,

defende, em suma,
os seguintes argumentos para reforma:

Necessidade de arbitramento dos honorários nos termos do art. 22 §2o da Lei 8.906/94 cumulado com o art. 85, §2o do CPC, que devem observar, no mínimo, 10% do valor das causas em que atuou
.

Necessidade de majoração dos honorários
levando em consideração os trabalhos realizados nos processos, compatível com o valor econômico, grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, natureza e importância da causa.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
a sentença
atacada
a fim
de arbitrar os honorários nos termos do

art. 22 §2o da Lei 8.906/94 cumulado com o art. 85, §2o do CPC, ou, subsidiariamente, que sejam majorados levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo advogado
.
(ID.
219889218
)

O Apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões em Id.
219889229
, arguindo as seguintes preliminares para o não conhecimento do recurso:

Ausência de interesse recursal;

Ferimento ao princípio da dialeticidade.

N
o mérito, requer o desprovimento do recurso.

Já o apelo apresentado pelo
BANCO BRADESCO S.A
.
, apresenta os seguintes argumentos de reforma:

Preliminar
:

Cerceamento de defesa – não analisado pedido de produção de prova oral;

Mérito:

Necessidade de observância do contrato que, não havendo pedidos de revisão ou anulação de suas cláusulas, suas condições devem ser observadas;

Da impossibilidade de se estabelecer honorários de êxito sem verificar o resultado das ações, sob pena de incorrer em enriquecimento indevido.

Readequação do termo inicial da contagem dos juros de mora que devem iniciar na data da prolação da sentença;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem com a reabertura da instrução processual e, caso superada, que seja provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação e, ainda, subsidiariamente, que seja
provido para minorar
o valor da condenação, bem como o marco inicial da contagem dos juros.

Por sua vez, o apelado apresenta suas contrarrazões em Id.
219889230
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO
-PRELIMINAR

Contrarrazões do
BANCO BRADESCO S.A
.

Ausência de interesse recursal:

Sustenta o BANCO BRADESCO S.A, ora Apelante, em sede de contrarrazões, que o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ingressou com a presente ação pleiteando o arbitramento de honorários por equidade, conforme consta da sentença vergastada, razão pela qual, não há interesse recursal.

Contudo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, haja vista, que reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, supostamente, fixados aquém da quantia pretendida pelo recorrido.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
aventada.

É como voto.

Dialeticidade recursal:

O Apelado

BANCO BRADESCO S.A, em contrarrazões, combate o recurso interposto apontando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Contudo, não verifico no caso.

A dialeticidade recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em
outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida.

Analisando o recurso, verifico que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo com identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença.

Dessa forma, não verifico ausência de dialeticidade recursal para o recurso.

Rejeito a preliminar
.

É como voto.

Apelo do BANCO BRADESCO S.A.

Cerceamento de defesa

Em suas razões recursais, o requerido/apelante BANCO BRADESCO S.A., arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que
não
houve
análise ao
pedido de produção de prova
oral
a fim de
colher depoimento pessoal do representante da empresa
para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados, assim como que o recorrido tinha plenas condições de entender o pactuado.

Pois bem.

A
o que se verifica,
os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido.

Além disso, o caso posto em tela é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento
pessoal
.

Como se não bastasse, no momento oportunizado para as partes requererem produções de prova, o Apelante utilizou
da oportunidade
para justificar a
produção de prova oral com fundamento totalmente estranho a lide,
descrevendo
a necessidade do depoimento pessoal para esclarecer desconto previdenciário, o que nada tem relação com esta ação. (ID.
219889203
).

Já em um segundo pedido de depoimento pessoal juntado em ID.
219889202
é apresentado de forma totalmente genérica sem justificar a sua necessidade.

De mais a mais, sabe-se que de
acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior
Tribunalde
Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator
MinistroSá
lvio
de Figueiredo)

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
m
-se de
Recurso
s

de Apelação Cível interpostos por

GAL
ERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
BANCO BRADESCO S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3a
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos
da
Ação
de Arbitramento de Honorários
n.

1043602-15.2023.8.11.0041
,

ajuizada em desfavor

do

BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou procedente a ação para arbitrar honorários advocatícios no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a
partir da data
do
julgamento, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação.

O Apelante

GAL
ERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada a fim de arbitrar os honorários nos termos do

art. 22 §2o da Lei 8.906/94
cumulado com o art. 85, §2o do CPC, ou, subsidiariamente, que sejam majorados levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo advogado. (ID.
219889218
)

Já o Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação e, subsidiariamente, que seja minorado o valor da condenação, bem como alterado o marco inicial da contagem dos juros.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de
Arbitramento de Honorários ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
com vistas no arbitramento de honorários advocatícios contratuais pela atuação nas ações de n.
0372289-02.2016.8.14.0301da Comarca de Belém/PA
e
n.0003805-25.2013.8.14.0006 da Comarca de Ananindeua/PA
.

Na oportunidade, o Escritório reverbera ter atuado em prol do Banco demandado, na primeira ação,
ajuizada em 28/06/2016 em desfavor de JULIO MARTINS ENEAS E OUTRA,
pugnou
pelo pagamento do valor de R$499.432,14 (quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos)
e, na segunda ação,
ajuizada em 08/04/2013 em desfavor de DECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP E OUTRO,
pugnou
pelo pagamento do valor de R$362.289,56 (trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
.

Relata que atuou por diversos meses nos processos com zelo, dedicação, não apenas no âmbito judicial, mas também desenvolvendo demandas administrativas
internas. Aduz que
os valores atualizados das causas trabalhadas perfazem o montante de R$ 2.844.434,35 (dois milhões e oitocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
, pelo qual devem ser considerados no momento do arbitramento
.

O juízo
a quo
, por seu turno, entendeu pela procedência da ação, arbitrando os honorários advocatícios no montante de
R$100.000,00 (cem milreais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data
do
julgamento.

Ambas as partes recorrem do resultado.

Nas
razões recursais o
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pede a majoração dos honorários, já o
BANCO BRADESCO S.A.
requer a sua redução,
dito isso, em razão dos pedidos se misturarem, suas análises serão realizadas de forma conjunta no tópico abaixo.

DOS ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora/apelada laborou na
s Ações

n. 0372289-02.2016.8.14.0301da Comarca de Belém/PA
e
n.0003805-25.2013.8.14.0006 da Comarca de Ananindeua/PA
, ambas em sede de execução
, defendendo interesses do banco recorrente, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se observa da notificação extrajudicial enviada pelo banco recorrente ao escritório de advocacia recorrido.
(ID. no219888695)
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
(ID no219888688

e seguintes)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de

“adiantamento”

(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do

“Benefício Econômico”

auferido em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de terque remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de ProcessoCivil)”
.
(grifo nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO– ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE–PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’
DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5a Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de MoraesFilho, j. 01.06.2011.)
(grifo nosso).

Visto isso, o banco recorrente, defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(ID no
219889196
)
, lavrado em observância às cláusulas 6.22 e 16.2,
itens I eII
, do instrumento de avença entabulado entre as partes, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento.

Ademais, a
cláusula “6.7 Volumetria”
, do contrato de prestação de serviços
(ID no
219888688
e seguintes)
se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a

distribuição das demandas,

conforme
se evidencia da

cláusula 6.7,item

“II”
do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni
,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e nãooutros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de
juntada de procuração
e de penhora.

Senão vejamos:

Ação de Execução de Título Extrajudicial- no
0372289-02.2016.8.14.0301
,
da Comarca de Belém/PA
.

Analisando as cópias do referido processo judicial (
ID no

219889163
)
, bem como o labor efetivamente prestado entre os litigantes, extrai-se o seguinte:

O escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora apelado, atuou na AÇÃO DE EXECUÇÃO de n.
0372289-02.2016.8.14.0301

em desfavor de
JULIO MARTINS ENEAS E OUTRA
.

Apesar de
ajuizada em
28/06/2016
,
o escritório Apelante foi habilitado nos autos somente em 30/05/2017 e o último
ato praticado foi em 23/04/2019,
na oportunidade, verifica-se que at
uou no protocolo de um comprovante de pagamento de custas e um pedido de bloqueio infrutífero via BACENJUD, no valor de R$ 606.259,89 (seiscentos e seis mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), e um pedido de busca de bens via RENAJUD.

A atuação do escritório nestes autos limitou-se nestes três atos processuais em um interstício de 02 (dois) anos.

Denota-se
, ainda,
da análise da referida ação de execução que a inicial fora recebida e arbitrado10% de honorários advocatícios sobre o valor do débito devidamente corrigido.

Ação de Execução de Título Extrajudicial- no
0003805-25.2013.8.11.0006
,da Comarca de Ananindeua/PA.

Analisando as cópias do referido processo judicial (
ID no 219889167
), bem como o labor efetivamente prestado entre os litigantes, extrai-se o seguinte:

O escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora apelado, atuou na AÇÃO DE EXECUÇÃO de n.
0003805-25.2013.8.11.0006

em desfavor de
DECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP E OUTRO
.

Apesar de ajuizada em
08/04/2013
, o escritório Apelante foi habilitado nos autos somente em
02/08/2019
e o último ato praticado foi em
06/08/2020
, na oportunidade, verifica-se que atuou no protocolo de um
pedido de busca de bens via RENAJUD
, duas juntadas de procuração e um pedido de intimação do Executado para indicar seus bens.

A atuação do escritório nestes autos limitou-se nestes
quatro
atos proc
essuais em um interstício de 01
(
um) ano
.

Denota-se
, ainda,
da análise da referida ação de execução que a inicial fora recebida e arbitrado 10% de honorários advocatícios sobre o valor do débito devidamente corrigido.

Destarte, percebe-se que nas referidas ações, foram realizados três protocolos de pedidos simples em uma e quatro na outra ação, além das medidas administrativas que não são apresentadas nos autos, sendo que o labor perdurou por
02 anos
em uma ação e
01 ano
na outra.

Desta forma, ao fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montantede
R$
100.000,00

(cem reais
),
encontra-seemtotaldissonânciacom os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,conforme diversos julgadosdeste Egrégio Tribunal de Justiça.

Este valor torna-se dissonante inclusive com
o que já foi decidido por esta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NOROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO
OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Assim, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença vergastada,
devem ser
reduzidos para a quantia de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais)
por ação
, conforme parâmetros estabelecidos por
esta Egrégia
5a Câmara de Direito Privado, bem como deste Sodalício.

Saliento ainda que, o valor atualizado da
s
causa
s
patrocinada
s
pelo ora autor
R$ 2.844.434,35 (dois milhões e oitocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, conforme exaustivamente dito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito.

Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele
sagrou-se
vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

No que diz respeito aos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, como no presente caso, os juros incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002. Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de BRADESCO S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para ofim de reduzir os honorários advocatícios para o valor de
R$5
.000,00 (
cinco
mil reais)
por ação
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

E, conheço do recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85 §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A., de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando, ainda, que houve decaimento mínimo do pedido recorrido pela GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O S V O G A I S

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO
-PRELIMINAR

Contrarrazões do
BANCO BRADESCO S.A
.

Ausência de interesse recursal:

Sustenta o BANCO BRADESCO S.A, ora Apelante, em sede de contrarrazões, que o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ingressou com a presente ação pleiteando o arbitramento de honorários por equidade, conforme consta da sentença vergastada, razão pela qual, não há interesse recursal.

Contudo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, haja vista, que reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, supostamente, fixados aquém da quantia pretendida pelo recorrido.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
aventada.

É como voto.

Dialeticidade recursal:

O Apelado

BANCO BRADESCO S.A, em contrarrazões, combate o recurso interposto apontando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Contudo, não verifico no caso.

A dialeticidade recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em
outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida.

Analisando o recurso, verifico que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo com identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença.

Dessa forma, não verifico ausência de dialeticidade recursal para o recurso.

Rejeito a preliminar
.

É como voto.

Apelo do BANCO BRADESCO S.A.

Cerceamento de defesa

Em suas razões recursais, o requerido/apelante BANCO BRADESCO S.A., arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que
não
houve
análise ao
pedido de produção de prova
oral
a fim de
colher depoimento pessoal do representante da empresa
para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados, assim como que o recorrido tinha plenas condições de entender o pactuado.

Pois bem.

A
o que se verifica,
os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido.

Além disso, o caso posto em tela é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento
pessoal
.

Como se não bastasse, no momento oportunizado para as partes requererem produções de prova, o Apelante utilizou
da oportunidade
para justificar a
produção de prova oral com fundamento totalmente estranho a lide,
descrevendo
a necessidade do depoimento pessoal para esclarecer desconto previdenciário, o que nada tem relação com esta ação. (ID.
219889203
).

Já em um segundo pedido de depoimento pessoal juntado em ID.
219889202
é apresentado de forma totalmente genérica sem justificar a sua necessidade.

De mais a mais, sabe-se que de
acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior
Tribunalde
Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator
MinistroSá
lvio
de Figueiredo)

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
m
-se de
Recurso
s

de Apelação Cível interpostos por

GAL
ERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
BANCO BRADESCO S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3a
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos
da
Ação
de Arbitramento de Honorários
n.

1043602-15.2023.8.11.0041
,

ajuizada em desfavor

do

BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou procedente a ação para arbitrar honorários advocatícios no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a
partir da data
do
julgamento, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação.

O Apelante

GAL
ERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada a fim de arbitrar os honorários nos termos do

art. 22 §2o da Lei 8.906/94
cumulado com o art. 85, §2o do CPC, ou, subsidiariamente, que sejam majorados levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo advogado. (ID.
219889218
)

Já o Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação e, subsidiariamente, que seja minorado o valor da condenação, bem como alterado o marco inicial da contagem dos juros.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de
Arbitramento de Honorários ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
com vistas no arbitramento de honorários advocatícios contratuais pela atuação nas ações de n.
0372289-02.2016.8.14.0301da Comarca de Belém/PA
e
n.0003805-25.2013.8.14.0006 da Comarca de Ananindeua/PA
.

Na oportunidade, o Escritório reverbera ter atuado em prol do Banco demandado, na primeira ação,
ajuizada em 28/06/2016 em desfavor de JULIO MARTINS ENEAS E OUTRA,
pugnou
pelo pagamento do valor de R$499.432,14 (quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos)
e, na segunda ação,
ajuizada em 08/04/2013 em desfavor de DECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP E OUTRO,
pugnou
pelo pagamento do valor de R$362.289,56 (trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
.

Relata que atuou por diversos meses nos processos com zelo, dedicação, não apenas no âmbito judicial, mas também desenvolvendo demandas administrativas
internas. Aduz que
os valores atualizados das causas trabalhadas perfazem o montante de R$ 2.844.434,35 (dois milhões e oitocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
, pelo qual devem ser considerados no momento do arbitramento
.

O juízo
a quo
, por seu turno, entendeu pela procedência da ação, arbitrando os honorários advocatícios no montante de
R$100.000,00 (cem milreais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data
do
julgamento.

Ambas as partes recorrem do resultado.

Nas
razões recursais o
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pede a majoração dos honorários, já o
BANCO BRADESCO S.A.
requer a sua redução,
dito isso, em razão dos pedidos se misturarem, suas análises serão realizadas de forma conjunta no tópico abaixo.

DOS ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora/apeladalaborouna
sAções

n. 0372289-02.2016.8.14.0301da Comarca de Belém/PA
e
n.0003805-25.2013.8.14.0006 da Comarca de Ananindeua/PA
, ambas em sede de execução
,defendendointeressesdo bancorecorrente, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se observa da notificação extrajudicial enviada pelo banco recorrente ao escritório de advocacia recorrido.
(ID. no219888695)
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestaçãode Serviços Jurídicose Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
(ID no219888688

e seguintes)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de

“adiantamento”

(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do

“Benefício Econômico”

auferido em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de terque remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de ProcessoCivil)”
.
(grifo nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO– ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE–PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’
DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5a Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de MoraesFilho, j. 01.06.2011.)
(grifo nosso).

Visto isso, o bancorecorrente,defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(ID no
219889196
)
, lavrado em observância às cláusulas 6.22 e 16.2,
itens I eII
, do instrumentode avença entabulado entre as partes, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação dearbitramento.

Ademais, a
cláusula “6.7 Volumetria”
,do contrato de prestação de serviços
(ID no
219888688
e seguintes)
se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a

distribuição das demandas,

conforme
se evidencia da

cláusula 6.7,item

“II”
do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni
,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e nãooutros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de
juntada de procuração
e de penhora.

Senão vejamos:

Ação deExecuçãode Título Extrajudicial- no
0372289-02.2016.8.14.0301
,
da Comarca de Belém/PA
.

Analisandoas cópias do referido processo judicial (
ID no

219889163
)
, bem como o labor efetivamente prestado entre os litigantes, extrai-se o seguinte:

Oescritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora apelado,atuou naAÇÃO DE EXECUÇÃOde n.
0372289-02.2016.8.14.0301

em desfavor de
JULIO MARTINS ENEAS E OUTRA
.

Apesar de
ajuizada em
28/06/2016
,
o escritório Apelante foi habilitado nos autos somente em 30/05/2017 e o último
ato praticado foi em 23/04/2019,
na oportunidade, verifica-se que at
uou no protocolo de um comprovante de pagamento de custas e um pedido de bloqueio infrutífero via BACENJUD, no valor de R$ 606.259,89 (seiscentos e seis mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), e um pedido de busca de bens via RENAJUD.

A atuação do escritório nestes autos limitou-se nestes três atos processuais em um interstício de 02 (dois) anos.

Denota-se
, ainda,
da análise da referida ação de execução que ainicial forarecebida e arbitrado10% de honorários advocatícios sobre o valor do débito devidamente corrigido.

Ação deExecuçãode Título Extrajudicial- no
0003805-25.2013.8.11.0006
,da Comarca de Ananindeua/PA.

Analisando as cópias do referido processo judicial (
ID no 219889167
), bem como o labor efetivamente prestado entre os litigantes, extrai-se o seguinte:

O escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora apelado, atuou na AÇÃO DE EXECUÇÃO de n.
0003805-25.2013.8.11.0006

em desfavor de
DECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP E OUTRO
.

Apesar de ajuizada em
08/04/2013
, o escritório Apelante foi habilitado nos autos somente em
02/08/2019
e o último ato praticado foi em
06/08/2020
, na oportunidade, verifica-se que atuou no protocolo de um
pedido de busca de bens via RENAJUD
, duas juntadas de procuração e um pedido de intimação do Executado para indicar seus bens.

A atuação do escritório nestes autos limitou-se nestes
quatro
atos proc
essuais em um interstício de 01
(
um) ano
.

Denota-se
, ainda,
da análise da referida ação de execução que a inicial fora recebida e arbitrado 10% de honorários advocatícios sobre o valor do débito devidamente corrigido.

Destarte, percebe-se que nas referidas ações, foram realizados três protocolos de pedidos simples em uma e quatro na outra ação, além das medidas administrativas que não são apresentadas nos autos, sendo que o labor perdurou por
02 anos
em uma ação e
01 ano
na outra.

Desta forma,aofixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço,de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montantede
R$
100.000,00

(cem reais
),
encontra-seemtotaldissonânciacom os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,conforme diversos julgadosdeste Egrégio Tribunal de Justiça.

Este valor torna-se dissonante inclusive com
o que já foi decidido por esta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NOROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO
OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Assim, por consequência,os honorários advocatícios fixados na sentençavergastada,
devem ser
reduzidos para a quantia de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais)
por ação
,conforme parâmetros estabelecidos por
esta Egrégia
5a Câmara de Direito Privado, bem como deste Sodalício.

Saliento aindaque, o valor atualizado da
s
causa
s
patrocinada
s
pelo ora autor
R$ 2.844.434,35 (dois milhões e oitocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
não deve servir de parâmetropara fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, conforme exaustivamente dito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito.

Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele
sagrou-se
vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

No que diz respeito aos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, como no presente caso, os juros incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002. Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Por essas razões, conheçodo recurso de ApelaçãodeBRADESCO S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para ofim de reduzir os honorários advocatícios para o valor de
R$5
.000,00 (
cinco
mil reais)
por ação
,acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

E, conheço do recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85 §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A., de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando, ainda, que houve decaimento mínimo do pedido recorrido pela GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024